Tribunal: TJBA
Processo: 8075861-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075861-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ELICELMA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): FAGNER DO NASCIMENTO DE NOVAES Agravada: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SUFICIENTE PARA A FLUÊNCIA DOS PRAZOS (ART. 346 DO CPC). INAPLICABILIDADE DO ART. 513, §2º, IV, DO CPC, POR TER HAVIDO CITAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADA FUNDAMENTADAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, na qual foi indeferido pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, determinando-se a atualização do débito sob pena de arquivamento dos autos. A Agravante sustenta ausência de intimação da sentença, nulidade dos atos subsequentes e direito à assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença e os atos processuais subsequentes em razão da ausência de intimação pessoal da parte revel que não possui advogado constituído nos autos; (ii) saber se é possível ao tribunal apreciar diretamente o pedido de gratuidade da justiça sem prévia análise fundamentada pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, os prazos contra o revel sem advogado constituído fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. 4. No caso concreto, a Agravante foi regularmente citada por oficial de justiça na fase de conhecimento e permaneceu revel, não constituindo advogado nos autos, de modo que a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico é suficiente para a produção de efeitos processuais. 5. A hipótese prevista no art. 513, §2º, IV, do CPC — intimação por edital no cumprimento de sentença — pressupõe citação por edital na fase de conhecimento, circunstância inexistente no caso, pois houve citação pessoal válida. 6. A intimação para o cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento, destinada ao devedor sem procurador constituído, observou a sistemática prevista no art. 513, §2º, II, do CPC, inexistindo vício processual. 7. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a decisão recorrida não apresentou exame fundamentado acerca da condição econômica da requerente, circunstância que impede a apreciação originária da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 346 do CPC, a publicação da sentença no órgão oficial é suficiente para a fluência dos prazos processuais contra o réu revel que não possui advogado constituído nos autos. 2. A intimação por edital prevista no art. 513, §2º, IV, do CPC somente se aplica quando a citação na fase de conhecimento tiver ocorrido por edital. 3. É vedado ao tribunal apreciar originariamente pedido de gratuidade da justiça sem prévia manifestação fundamentada do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346; 513, §2º, II e IV; 256; 931; 1.206, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075861-64.2025.8.05.0000, sendo Agravante Elicelma Nascimento Silva e Agravada Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator